Tribunal: TJBA
Processo: 0000364-37.2009.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000364-37.2009.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JORGE AMARAL DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSEMAR SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, DO CP). REPRIMENDA DEFINITIVA DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO POPULAR À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM EVIDÊNCIAS HÍGIDAS E BASTANTES. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO ATESTADA. PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
. SOBERANIA DOS VEREDITOS.

I. Por força do postulado constitucional da soberania dos vereditos, somente se admite a cassação da decisão popular diante de sua manifesta contrariedade à evidência dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP). Logo, identificada a opção dos jurados por uma das teses sustentadas, e havendo feixe probatório a respaldá-la, não se mostra possível a revisão do veredito na instância recursal, em indevida substituição ao Tribunal do Júri.

II. Na espécie, a materialidade e a autoria do delito são incontroversas, enquanto a dinâmica do episódio foi elucidada pelos firmes relatos, no inquérito e em juízo, das testemunhas oculares do crime, as quais narraram que, após desentendimento resultante do fato de ter o ofendido utilizado embarcação do Acusado sem autorização, este, de forma abrupta, sacou um revólver e efetuou 04 (quatro) disparos contra a vítima, atingindo-a, inclusive, no tórax e na cabeça, como atesta o laudo cadavérico.

III. Os elementos colhidos no feito, ressalvada a versão pessoal do Réu, não demonstram a existência de agressão física atual ou iminente por parte do ofendido, tampouco moderação na repulsa ao suposto ataque, máxime quando o próprio Acusado admitiu, em plenário, ter direcionado o último disparo à fronte da vítima, já caída e inerte. Logo, não foram evidenciados os pressupostos da legítima defesa (art. 25 do CP), observando-se, pelo contrário, simples dolo homicida na conduta apurada.

IV. Constatada a legítima e soberana opção da Corte Popular pela narrativa acusatória, com especial arrimo em testemunhos oculares do delito; e sendo bastante frágil a demonstração da excludente de ilicitude suscitada pela Defesa; não se cogita, na espécie, de decisão frontalmente divorciada do acervo probatório, ratificando-se o veredito atacado. Precedentes do STJ e desta Corte.

V. Parecer Ministerial pelo não provimento do Apelo.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0
000364-37.2009.8.05.0132
, provenientes do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itiúba-BA, sede na qual figura como
Apelante
o Réu
Jorge Amaral de Jesus
, e como
Apelado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer d
o
Apelo Defensiv
o
e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora